Tribunal: TJMT
Processo: 0007434-39.2009.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0007434-39.2009.8.11.0003
Recorrente: UNIVERSAL ARRENDAMENTOS E SERVIÇOS SC LTDA - ME
Recorrido: ARMINDA DE SOUZA OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por UNIVERSAL ARRENDAMENTOS E SERVIÇOS SC LTDA - ME (id 44431962) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 31810997):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –ASFALTAMENTO DE RUA – APELANTE RESPONSÁVEL PELA COBRANÇA E RECEBIMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PARTICIPANTES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TEORIA DA APARÊNCIA – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO ESPECÍFICO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – CPC, ART. 499 – INAPLICABILIDADE DO ART. 815 DO CPC – DISPOSIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO, E NÃO AO DE CONHECIMENTO – NEGATIVAÇÃO INJUSTA DA AUTORA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é solidária a responsabilidade de todos aqueles que participaram na prestação do serviço (CDC, art. 3o), não sendo oponível ao consumidor aspectos relacionados ao negócio jurídico existente entre os fornecedores, inclusive por força da teoria da aparência. 2. “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica. A impossibilidade que admite a conversão em perdas e danos deve ser de ordem subjetiva (por exemplo, a recusa do devedor, no caso de infungibilidade da obrigação de fazer: pintar um quadro, escrever um livro, etc.) ou de ordem objetiva/fática/material (por exemplo, a destruição do bem da vida, a venda a terceiros, etc., no caso de obrigações de fazer fungíveis), sob pena de completo desvirtuamento do instituto que privilegia o cumprimento específico da obrigação.” (STJ - REsp 1760195/DF, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Rel. P/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 3. A providência determinada pelo art. 815 do CPC refere-se ao processo de execução, e não ao de conhecimento. 4. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ - REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).” (TJMT, RAC 0007434-39.2009.8.11.0003, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2020)
Os Embargos de Declaração id 33186957 foram rejeitados, conforme acórdão id 40991977.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que “irresignado com o desrespeito ao artigo 927, III e IV, artigo 1.022, ambos do Código de Processo Civil, bem como o artigo 917 do Código Civil, inobstante o elevado senso de justiça e inegável preparo dos Nobres Julgadores, imperiosa a interposição do presente Recurso Especial, o que não importa reexame de provas, tratando-se unicamente de matéria de direito, não incorrendo, portanto, a incidência da Súmula 07 desta Egrégia Corte, como poderá ser observado pelos fundamentos a seguir expendidos.”
Afirma que o acórdão afrontou o artigo 1.022 do CPC, uma vez que apresentou alegações genéricas e contraditórias sobre a responsabilidade solidária das empresas ao pagamento de indenizações, salientando a omissão em relação a dívida existente entre a empresa TERRANORTE e a Recorrente.
Assevera que há divergência jurisprudencial entre o aresto recorrido e o REsp n. 1063474/RS.
Diz que o acórdão afrontou o artigo 917 do CC, 927, III, do CPC e Súmula 476 do STJ, uma vez que inexiste comprovação da transferência de titularidade do crédito para a empresa Recorrente.
Ao final, afirma que a multa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC não é cabível no caso em tela, uma vez que os Embargos de Declaração foram apresentados para fins de prequestionamento, sendo vedada a aplicação da sanção, conforme súmula n. 98 do STJ.
Recurso tempestivo (id 44459484 e 44551995).
A decisão de id 49223997 indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado e determinou a intimação da Recorrida para ofertar contrarrazões.
Sem contrarrazões (id 48349496).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação ao art. 1.022, do CPC
Compulsando detidamente as razões recursais, denota-se que a parte Recorrente menciona violação ao art. 1.022, I e II, do CPC, ao argumento de que o acórdão é contraditório “ao fundamentar o desprovimento do Recurso de Apelação com base na alegação genérica de existência de relação de consumo entre as partes”, bem como por “reconhecer a responsabilidade solidária das empresas ao pagamento de indenização pelos danos morais, quando a única responsável pela inscrição do nome da Recorrida nos cadastros de restrição ao crédito foi a TERRANORTE”.
Pois bem, os Embargos de Declaração se prestam somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, eventualmente, contidos no julgado.
Das alegações carreadas no recurso revela-se nítida que a intenção da parte Recorrente não é sanar quaisquer vícios contidos no aresto sufragado, mas apenas rever o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é possível através dos aclaratórios.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO INDEFERIDA. DECRETO 6.944/2009. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO EDITAL E NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NESTA CORTE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Trata-se, na origem, de ação indenizatória ao fundamento de que o autor, ora recorrente, teve sua inscrição indeferida, para o concurso público para o cargo de "Agente Técnico de Formação de Nível Superior 1- Função de Extensionista Rural/Ciência Agrárias N. S", sob o argumento de "não pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo limite", fato que lhe causou perda de uma chance e dano à moral, requerendo a procedência do pedido para condenar os réus nas indenizações devidas.
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008; REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017; REsp 1.669.867/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017.
V. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que o Decreto 6.944/2009 não foi apreciado, no voto condutor, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ.
VI. Em relação ao cerne do inconformismo recursal, verifica-se que a pretensão recursal esbarra, inarredavelmente, nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
VII. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1561763/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 01/06/2020) (g.n)
Do voto exarado no aresto sufragado, infere-se que a colenda câmara reconheceu que a Recorrente mantinha parceria na empreitada contratada pela Recorrida e rejeitou a alegação de sua ilegitimidade fundada na alegação de que ela apenas locava maquinário à empresa TERRANORTE, vejamos (id 31810999):
“Em específico à contestação da ora apelante Universal, a sentença rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva ao fundamento de que “o acervo probatório revela que esta não atuava apenas como locatária de máquinas para a ré TERRANORTE, mas mantinha com uma verdadeira parceria na empreitada contratada pela autora, tanto é que era a UNIVERSAL que recebia o pagamento dos valores devidos, como se infere dos documentos juntados às fls. 25/31”.
Discordante, a Universal impugna a conclusão de que há uma “parceria na empreitada” entre ela e a corré, em razão de que “recebia os créditos que lhe foram cedidos”, e de que isso a legitimaria para responder a pretensão da autora, e, nesse sentido, assevera que sequer possui capacidade técnica para execução de obras de pavimentação e/ou asfaltamento.
É ponto incontroverso nos autos o de que a ré/apelante Universal era a responsável pela cobrança e recebimento das parcelas do contrato de prestação de serviço de asfaltamento, inclusive, a cópia dos boletos de cobrança juntados aos autos não deixam qualquer dúvida quanto a essa constatação (cf. Id no 26118467 - Pág. 2 até 26118468 - Pág. 6).
Uma vez que é inegável que se trata de relação de consumo, já que autora e corrés inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor de serviços (CDC, art. 2o e 3o), a lide é analisada sob a ótica do CDC, que prevê a responsabilidade solidária de todos aqueles que participaram na prestação do serviço, o que, no caso em análise, inclui a participação da ré Universal na cobrança, até porque os pormenores da relação havia entre as corrés não constitui óbice oponível à autora/consumidora, e, ainda, sob outra ótica, a legitimidade da Universal decorreria simplesmente pela aplicabilidade da Teoria da Aparência ao caso.”
Dito isso, a ausência de apontamento específico sobre eventual vício cometido no acórdão revela inconformismo da parte Recorrente e, portanto, inexiste violação ao art. 1.022, do CPC.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Em sequência, a parte Recorrente aduz violação das Súmulas 98 e 476, do STJ, ao argumento de inexistência da comprovação da transferência de titularidade do crédito, além de vedação da aplicação de multa por embargos protelatórios quando estes possuem a finalidade de prequestionar a matéria.
Pois bem, com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016).”
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade da súmula 98 e 476, do STJ, o que, igualmente, obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Das razões recursais, ainda, se infere a alegação de violação aos artigos 917, 927, III, do CC, além da jurisprudência, pelo não reconhecimento da responsabilidade exclusiva da empresa TERRANORTE pela inscrição indevida da Recorrida no cadastro de restrição de crédito.
Em relação ao referido fundamento, o órgão fracionário verificou que a Recorrente era a responsável pela cobrança e recebimento das parcelas do contrato de prestação de serviço de asfaltamento e, portanto, era solidariamente responsável pelo fato, vejamos (id 31810999):
“É ponto incontroverso nos autos o de que a ré/apelante Universal era a responsável pela cobrança e recebimento das parcelas do contrato de prestação de serviço de asfaltamento, inclusive, a cópia dos boletos de cobrança juntados aos autos não deixam qualquer dúvida quanto a essa constatação (cf. Id no 26118467 - Pág. 2 até 26118468 - Pág. 6).
Uma vez que é inegável que se trata de relação de consumo, já que autora e corrés inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor de serviços (CDC, art. 2o e 3o), a lide é analisada sob a ótica do CDC, que prevê a responsabilidade solidária de todos aqueles que participaram na prestação do serviço, o que, no caso em análise, inclui a participação da ré Universal na cobrança, até porque os pormenores da relação havia entre as corrés não constitui óbice oponível à autora/consumidora, e, ainda, sob outra ótica, a legitimidade da Universal decorreria simplesmente pela aplicabilidade da Teoria da Aparência ao caso.
Em relação à matéria de mérito, a ré/apelante não objeta a conclusão sentencial de falha na prestação do serviço, direcionando sua crítica recursal à abrangência do dispositivo decisório, pois, segundo argumenta, não poderia o magistrado condena-la a restituir valores referentes às parcelas do contrato de prestação de serviço, tendo em vista que a autora não formulou tal pedido na petição inicial, sendo a sentença manifestamente extra petita e, portanto, nula.
O art. 499 do CPC prevê que “a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”, e, no caso, justamente por considerar impossível o cumprimento da obrigação específica, sobretudo em razão do longuíssimo decurso de tempo entre o ajuizamento da ação e seu termo, o MM. Juiz decidiu pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, determinação que, como acima destacado, possui amparo legal, não constituindo violação ao princípio da adstrição, ou seja, não importando em julgamento extra petita.”
Pois bem, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Dito isso, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E MATERIAL. MORTE DO GENITOR DA PARTE AUTORA POR ELETROCUSSÃO. RECURSO DA CORRÉ AES. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. ARTS.458, 515 E 525 DO CPC/73. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. CONCESSIONÁRIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRIBUNAL LOCAL QUE ATESTOU A CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO, DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE, FIXANDO O VALOR INDENIZATÓRIO PELO DANO MORAL. REFORMA DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS DA CAUSA.IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não há falar em ofensa aos arts. 458 e 535, ambos do CPC/73, na medida em que o Tribunal a quo apreciou, de forma clara e fundamentada, as questões que lhe foram devolvidas em apelação, analisando todas as questões que lhe foram postas a julgamento, atestando, ao final, a responsabilidade solidária da corré AES pelo pagamento da indenização moral e material devida à parte autora, em virtude da morte de seu genitor.
3. A Corte de origem reconheceu a responsabilidade solidária da corré AES, bem como a configuração do ato ilícito, do dano e do dever de indenizar, com base na apreciação do conjunto fático-probatório da causa. Assim, reformar tal entendimento encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do STJ.
4. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.
5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1385713/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII